Tribunal: TJPA
Processo: 0805640-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9484 - Sucessão
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805640-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

AGRAVADO: LOJAS MARILAR LTDA, ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO, MARIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 1.026 C/C ART. 80, INCISO VII E ART. 81, TODOS DO NCPC), RECURSO DESPROVIDO.

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO TÊM A FUNÇÃO DE VIABILIZAR A REVISÃO OU A ANULAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NEM SERVEM PARA OBRIGAR O JUIZ A RENOVAR OU REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO E TAMPOUCO SE PRESTAM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS LEGAIS, QUANDO O MAGISTRADO JÁ TENHA ENCONTRADO FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR SUA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INVIABILIDADE DE TENTAR-SE PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SOB A ÓTICA DO EMBARGANTE. O DECISUM VERGASTADO, NÃO PADECE DAS OMISSÕES APONTADAS, CONFIRMANDO O CARÁTER PROTELATÓRIO DA MEDIDA, ATRAINDO ASSIM, MULTA DE 1% (UM POR CENTO), SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 1.026 C/C ART. 80, INCISO VII E ART. 81, TODOS DO NCPC).

À UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
DESPROVIDOS
, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0805640-23.2019.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES

EMBARGADOS/AGRAVADOS: LOJAS MARILAR LTDA, GLACILÉA CARVALHO DO NASCIMENTO e MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(Id. Num. 3258266), opostos por ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES e OUTROS, contra o v. Acórdão (Id. Num. 3226978)

e LOJAS MARILAR LTDA, MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO e OUTROS.

A decisão combatida foi
à unanimidade de votos desprovida
, restando assim vazada,
in

verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
EM AUTOS DE EXECUÇÃO PROVISORIA - DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O
decisum
recorrido é claro e objetivo, de forma que somado as informações prestadas pelo Togado Singular, são suficientes para evidenciar que as alegações da parte agravante não têm a força necessária para albergar o pedido de reforma, sendo certo, que a decisão
a quo
não contém qualquer fundamentação desfavorável ao Agravante.

In casu,
dúvidas não há quanto ao comparecimento espontâneo da parte agravante (devedora) aos autos, e, dessa forma, a alegação de inexistência ou nulidade de intimação e/ou citação válida não se configura na hipótese em exame, e mais, o deferimento de penhora de outros bens pelo Magistrado Singular decorre da insuficiência dos que foram ofertados pela executada/agravante.

Nos termos e fundamentos do voto do Desembargador Relator
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter hígida a decisão de Primeiro Grau.

Sem trazer argumentos novos, a parte embargante insiste em afirmar que embora tenha comparecido espontaneamente aos autos e oferecido bens à penhora isso não supre a sua intimação.

Sustentou que há
omissão
no julgado, e que o r. Acordão embargado privilegia nulidades absolutas em evidente cerceamento de defesa, em descompasso ao disposto na Lei Federal de regência. E mais, que neste ponto, se faz necessário o enfrentamento da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça.

Em remate, asseverou que a nova sistemática introduzida pela Lei n°13.105/2015, os embargos de declaração também servem para modificar uma decisão (artigo 1.023), como já se admitia no Código de 1973, em caráter excepcional a sua utilização, com efeitos infringentes, nos casos em que ocorressem obscuridade, contradição ou omissão que obrigassem a modificação do resultado do julgado.

Com esses argumentos, finalizou requerendo seja recebido, acolhido e provido os presentes declaratórios, para determinar a nulidade absoluta dos atos praticados em observância da necessidade de intimação regular, bem como a nulidade de todos os atos subsequentes, com a devolução dos prazos e reapreciação de toda a matéria questionada.

Requereu ainda, que todas as publicações sejam expedidas em nome da
Dra. NADIA DE ARAUJO MAGALHÃES, OAB/SP 205408
, sob pena de nulidade.

Nas
contrarrazões
ao recurso (Id. Num. 4410238), a parte embargada, salientou que a agravante, ora embargante, busca tão somente protelar o andamento da Ação Executória (cumprimento de sentença).

E desse modo, a embargante lança mão de recursos e incidentes processuais manifestamente protelatórios, com o propósito de adiar ou impedir o prosseguimento do processo.

Salientaram os embargados, que ação executória antes provisória já transitou para definitiva, que no caso em questão, a injustificada resistência oposta pela Embargante ao andamento do cumprimento de sentença, e sua insistência em usar de tais artifícios, justificam, de antemão, como medida de freio as práticas desleais, sua condenação ao pagamento da multa, consoante disposição do art. 1.026, parágrafo 2º do CPC.

Ademais, no que diz respeito a ausência de intimação e citação suscitada pela Executada, esta não merece prosperar. Como sabido, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, entretanto, o comparecimento espontâneo do mesmo ao processo, supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, nos termos do art. 239, parágrafo 1º do CPC.

Em ato contínuo, colacionou jurisprudência a respeito da matéria tratada.

Finalizaram requerendo que os embargos de declaração sejam rejeitados.

É o relatório síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, penso que não se torna ocioso repetir as considerações que tenho feito em outros inúmeros recursos manejados pela parte agravante/embargante.

Pois bem!

Devo consignar que conheço muito bem a demanda, a qual já se arrasta por longos anos, ou seja, há mais de 20 anos, em decorrência dos inúmeros recursos interpostos pela parte demandada, que usa de expedientes e incidentes despropositados, para dificultar o andamento dos processos, com o claro intuito de postergar o cumprimento das decisões judiciais
. No momento a execução de sentença.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Dito isto, ressalta-se por oportuno, que a oposição de embargos de declaração com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Nesse passo, observo, que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo frutos do seu inconformismo com o
decisum.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, só desafiando a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Repito: este não é o caso.

É sempre é bom lembrar, que não se impõe ao Colegiado reanalisar argumentos apresentados pela parte, quando já encontrou fundamentos suficientes para solução do processo. Injustificável, portanto, a insurgência dos embargantes.

Ressalta-se: em matéria de direito, não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário
prova precisa, confiável e irrefutável,
de que o fato articulado realmente ocorreu ou ocorre.

Nesse contexto, cabe transcrever trechos do voto de minha lavra, prolatado quando do julgamento do agravo de instrumento, pois, só assim, os embargantes poderão extirpar os pseudos vícios de omissão apontados.

Passo a reproduzi-los.

“Conforme consta dos autos, dúvidas não há quanto ao comparecimento espontâneo da parte agravante (devedora) aos autos, e, dessa forma, a alegação de inexistência de intimação e/ou citação válida não se configura na hipótese em exame.

Com efeito, o art. 239, § 1º, do NCPC prevê que o
comparecimento espontâneo do réu
, aplicável também à execução, supre a falta de citação, de modo que não há que se falar em nulidade. É exatamente o caso sub judice.

E mais, seu comparecimento espontâneo aos autos foi exatamente no momento em que pretendia indicar bens à penhora, logo, ocorreu inequivocamente a sua ciência quanto ao conteúdo do ato judicial e dos fatos questionados na presente demanda.”
(grifamos).

E prossegui dizendo:

“
Assim, seu comparecimento espontâneo supriu a eventual nulidade.

Destaco, ainda, que
in casu
, não houve qualquer prejuízo para a parte, e dessa

forma
não há como reconhecer a nulidade arguida.

Nesse sentido eis a jurisprudência.

“Agravo de instrumento Ação ordinária de cobrança -Acordo homologado em juízo antes da citação do réu.
Comparecimento espontâneo
, pela apresentação de acordo extrajudicial, que
supre a necessidade de citação, nos termos do art. no art. 239, § 1º, do NCPC
[...]” (
TJSP
- Agravo de instrumento nº 2167407-41.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, j. em 20/09/2016).
(Destacamos).
”

Seguindo essa mesma linha de orientação, colacionei outros julgados recentíssimos, oriundos de outros Tribunais Pátrios (Id. Num. 3226978).

Portanto, achando-se o voto condutor e o v. acórdão devidamente fundamentados, vê-se que a real pretensão dos embargantes, é a de obter o reexame da matéria pelo mesmo órgão que proferiu a decisão, sem, contudo, demonstrar a presença de qualquer vício que justifique a oposição dos declaratórios.

Quanto ao pedido de aplicação de multa pelos embargantes, entendo que não há dúvidas de que os declaratórios opostos têm como único objetivo retardar a prestação jurisdicional, restando configurado o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, razão pela qual a parte embargante deve, nos termos do art. 1026, §2º, c/c art. 80, inciso VII e art. 81, todos do NCPC, ser condenado a pagar, ao embargado, multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Desse modo, sem argumento capaz de modificar a decisão Embargada, não há como albergar tal a insurgência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 5 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/04/2021